Tribunal: TJDFT
Processo: 0707786-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707786-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LUCIA MIECO WARIZAYA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF contra a decisão de ID 70563560, proferida por esta Relatora, que não conheceu do agravo de instrumento, em decorrência da intempestividade. Todavia, proferida sentença (ID 232770215 dos autos de origem), em que foi extinto o processo, pela satisfação da obrigação, resta prejudicado o presente agravo interno, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora